Tribunal: TJDFT
Processo: 0735541-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0735541-44.2024.8.07.0001 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): WELLYTON GOMES DA SILVA Apelado(s): BANCO VOTORANTIM S/A Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======= DESPACHO ======= Em observância aos artigos. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intime-se a ora apelado para se manifestar, em 5 dias, sobre a questão preliminar suscitada, de cerceamento de defesa e “error in procedendo” que teria sido cometido pelo juízo de origem, vício capaz de culminar na cassação da sentença. Após o transcurso do prazo, sem impugnação, retornem-se os autos para análise meritória do apelo, se ultrapassada a barreira da admissibilidade. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.